Tribunal: CARF
Processo: 15586.000209/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000209/2008-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
WANDERLEY GOMES RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 03-54.667,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DR,
361 a 376, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente a Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2003.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe, foi lavrado, por Auditora-Fiscal da
DRF/Vitória, o auto de infração de fls. 230/237, referente ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000209/2008-72
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

Física do exercício 2004, ano-calendário 2003. O crédito tributário apurado está assim
constituído (em RS):
Imposto
305.533,90
Juros de Mora (calculados are 29 02 2008)
167.738,11
Multa Proporcional (passível de redução)
229.150,42
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução)
127.033,59
Valor do Crédito Tributário Apurado
829.456.02
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos caracterizada por Variação Patrimonial a
Descoberto. Os rendimentos foram apurados pelo excesso de aplicações sobre origens
de recursos, não respaldado por rendimentos declarados e comprovados, conforme
demonstrado nas planilhas de Evolução Patrimonial Mensal do contribuinte, às fls.
211/217. Valor: RS 193.305,06.
Omissão de Rendimentos recebidos no Exterior. Todos os rendimentos
creditados na conta-corrente e na conta de poupança do contribuinte, enviados do
exterior, foram considerados como omissão de rendimentos. Valor: RS 936.188.76.
Multa Isolada. Falta de Recolhimento do IRPF devido a titulo de Carne-
Leão. A infração decorreu da ausência de recolhimento do imposto devido a titulo de
carnê-leão sobre os valores recebidos do exterior.
Segundo o Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 82/2008, parte integrante
do auto de infração (fls. 221/229), a fiscalização decorreu da constatação de
incompatibilidade entre os valores pagos pelo contribuinte para aquisição de imóvel
com os rendimentos declarados no ano-calendário de 2003. Na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do exercício 2004, o contribuinte informou rendimentos tributáveis
iguais a zero e rendimentos de tributação exclusiva no montante de RS 5.969,62.
Em atendimento ao Termo de Inicio de Fiscalização, o interessado apresentou
documentos enumerados no Termo de Recebimento lavrado em 20/07/2006. Entre
estes, documentação de venda de imóvel nos Estados Unidos e certidão de casamento
contraído em Boston
Registra a autoridade administrativa que o contribuinte alegou residir e trabalhar
nesse país, antes mesmo de seu casamento, em 1990. Entretanto, tal alegação não foi
aceita, verbis:
O fiscalizado não logrou comprovar enquadrar-se na qualidade de não
residente, muito pelo contrário, os documentos carreados aos autos demonstram
perfazer a condição de RESIDESTE. se não vejamos:
• O fiscalizado apresentou declaração como residente no pais:
• O contribuinte informou espontaneamente endereço no Brasil na sua
Declaração de Imposto de Renda apresentada:
• Os seus dependentes encontravam-se regularmente matriculados em
instituição de ensino no Brasil, durante o ano sob exame.
• O contribuinte mantinha conta bancária com movimento regular durante o
ano-calendário:
Em conseqüência da ausência de comprovação da condição de não-residente, a
autoridade lançadora concluiu que o contribuinte estava sujeito à legislação do
Imposto de Renda no Brasil Além disso, mencionou que o art 997 do Decreto ne
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99), que enumera os
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

países com os quais o Brasil mantém tratados para evitar a dupla tributação, não inclui
os Estados Unidos, pais de origem dos recursos enviados do exterior pelo impugnante.
De posse da Declaração de Ajuste Anual entregue pelo contribuinte, dos
documentos apresentados em resposta aos Termos lavrados e da documentação
enviada pelo Banco do Brasil em atendimento à Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) emitida, foi elaborado o Demonstrativo da Evolução
Patrimonial Mensal do contribuinte, no ano de 2003 (fls. 213/216).
No item 5 do aludido Termo de Encerramento, a agente fiscal detalha os itens
considerados como Recursos/Origens e como Dispêndios/Aplicações, cabendo
ressaltar que. em vista de o contribuinte ter apresentado declaração de rendas no:
Estados Unidos, onde residia e trabalhava, no período em questão, todos os valores
enviados por ele. para o Brasil, foram aceitos como de origem comprovada.
Cientificado da exigência em 7/3/2008 (fl. 240), o contribuinte apresentou, em
8/4/2008, a petição impugnativa acostada às fls. 242/253, contrapondo-se ao feito com
os argumentos a seguir resumidos:
- apôs alegar a tempestividade da impugnação, aduz que reside nos Estados
Unidos da América desde 1981, sem solução de continuidade, e consigna a anexaçao
de fotos, cartões profissionais e cópia de carteira de jornalista:
- afirma ainda que possui carteira como residente definitivo naquele pais (Green
Card). o que atesta a condição de residente regular desde 30/9/1998. Acrescenta que é
válida até 29/1/2010 e que o registro INS é de ne 074-114-225;
- informa que se casou com a Sra. Luiza Helena Novaes Albany em 9/9/1990 na
cidade de Boston e que seus dois filhos nasceram em Cambridge, estado de
Massachusetts (Michele Resende, em 24/11/1992, e Jason Resende, em 18/6/1996);
- diz que, quando saiu em definitivo do Brasil em 1981, em companhia de seu
tio Antônio Gomes da Silva, tinha apenas 15 anos incompletos e não havia nada a
declarar à Receita Federal;
- afirma que é dono de duas empresas em solo norte-americano — jornais
semanais em língua portuguesa, e anexa cópias de fotos e exemplares dos jornais em
2008;
- esclarece que quem reside no Brasil é sua esposa, expulsa dos Estados Unidos
pela Imigração norte-americana em 25/7/2002, conforme documento em inglês
traduzido por tradutora juramentada, e que:
Como o marido Wanderley Resende estava com o CPF sujeito a regularização,
a esposa contatou um Contador que, ao invés de preencher uma ficha no Banco do
Brasil e regularizar, resolveu fazer este acerto via declaração de rendimentos. O
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL FOI IGUAL A ZERO. pois o contribuinte não exerceu
qualquer atividade tributável em nosso território em 200S. justamente e
exclusivamente por continuar ser residente no exterior. Esta é uma das formas de
regularizar o CPF. sem perder a condição de não residente
• defende que, ao contrário do afirmado no auto de inflação, existe
reciprocidade tributária entre Brasil e Estados Unidos, conforme Ato Declaratório
SRP no 29, publicado no DOU de 27/4/2000, e que o imposto de renda pago lá
compensa o imposto devido no Brasil:
• aduz que declara e tributa seus rendimentos nos Estados Unidos e consigna
anexação de cópia da declaração apresentada ao fisco norte-americano;
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

• contradita o lançamento, também, sob a alegação de que há ali contradições,
visto que a autoridade lançadora a) ora afirma que o contribuinte residia e trabalhava
nos Estados Unidos, ora desconsidera sua condição de não-residente; e b) ora afirma
que os valores enviados por ele para o Brasil foram aceitos como de origem
comprovada, visto terem sido declarados ao fisco americano, ora considera tais
valores como rendimentos omitidos;
• quanto á expulsão da esposa dos EUA, acrescenta que:
O processo demorou mais de dois anos e deu tempo para o casal amadurecer a
"idéia'' quanto ao destino dos filhos. Ficou configurado, para ambos, que os filhos
residiriam com a mãe. Extraditada para o Brasil, os filhos vieram com ela. mas por
oportunidades profissionais o Sr. Wandertey Gomes Resende continuou residindo nos
USA até hoje. pois os investimentos realizados com duas empresas jornalísticas e
também com bom acesso como corretor de imóveis credenciado permitiriam à família
ter um padrão de vida muito melhor, do que se o contribuinte também deliberasse vir
para o Brasil, onde nunca teve vínculos profissionais.
(...)
A Autoridade Lançadora teve acesso a passaportes (velho e novo); ao green
card, aos jornais estrangeiros onde o contribuinte é presidente, aos extratos
bancários com as remessas do exterior, ou seja. teve todas as condições de concluir
que o Sr. Wanderley Resende continuava residindo nos USA para sustentar a família
no Brasil de forma temporária, pois continua sendo interesse do casal voltar a residir
nos Estados Unidos, mas só depois do green card da esposa, o que não tinha liberado
pelo Consulado Geral no Rio de Janeiro até a data da lavratura desta Defesa
Mas as tentativas de conseguir o documento continuam e há uma esperança de
se resolver esta pendência imigratória ainda no decorrer do ano de 2008. para que os
filhos não percam a chance de uma segunda língua e de uma educação mais
fortalecida, além e principalmente de morarem de novo com seu pai. cujas atividades
profissionais estão em ascendência em solo americano.
Em outras palavras: o "sonho" da família Resende é morar nos Estados
Unidos, e sua temporada no Brasil será a mais curta possível, depois de resolvida a
"pendenga" da imigração da esposa.
- diz ainda que a extradição de sua cônjuge explica o tato de os filhos estarem
cursando escolas no Brasil e de ela residir em Vila Velha/ES, o que não tem o condão
de impor que o contribuinte em tela também resida no Brasil, e que as contas-
correntes no Brasil, em seu nome, têm a finalidade de facilitar as transferências
bancárias dos Estados Unidos para o Brasil com menores custos bancários e também
de permitir um melhor controle dos saldos e aplicações via Internet;
- no que tange à Declaração de Ajuste Anual entregue, diz apresentou
declaração apenas com o intuito cadastral de manter o CPF. providência que é
obrigatória por força do art.5oB da IN SRF 208. SEM OFERECER QUALQUER
RENDIMENTO Á TRIBUTAÇÃO, pois não exerce qualquer atividade remunerada no
Brasil desde 1981. aos quatorze anos de idade;
- alega nesse sentido, que, consoante orientação da própria Receita Federal o
contribuinte deve manter seu CPF regular por meio da declaração de isento, e que:
A declaração de Isento, para manter o CPF como válido, pode ser feita de 4
formas: 1a - preenchimento de uma declaração normal com rendimentos tributáveis
igual a zero; 2a -preenchimento de um 'volante' com informações nas loterias: 3a -
preencher a declaração no próprio site da Receita Federal do Brasil e 4a1 passado o
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

prazo anual, fazer o preenchimento de um formulário e pagar RS 5,50 no Banco do
Brasil S/A, Caixa Econômica Federal ou Correios.
O contribuinte optou pela declaração de isento através de formulário padrão,
com RENDIMENTO BRUTO IGUAL A ZERO. somente com o objetivo de restaurar e
preservar o número do CPF. obrigatório para estrangeiros com bens e direitos
passíveis de registro em cartórios.
Sua desobrigação é tanta que fez a entrega depois do prazo regimental e nunca
lhe foi cobrada multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
- sobre o endereço em Vila Velha, elucida que, como sua esposa está
temporariamente morando no Brasil, este foi indicado como seu endereço cadastral
para o CPF, bem como para as contas bancárias;
- no que tange ao imóvel adquirido no Espírito Santo, diz que foi para
residência da esposa e filhos, durante a permanência temporária, em que aguardam o
visto de entrada da matriarca da família. Diz também que facultou à esposa a escolha
de um imóvel em construção para que pudesse montar a "planta" e as benfeitorias que
mais lhe agradasse;
- afirma que, pela reciprocidade, seus ganhos tributados lá, não seriam
tributados aqui. O recurso que ganhasse em território brasileiro seria, na maioria das
vezes, tributado exclusivamente na fonte. Mas como nunca realizou qualquer negócio,
atividade ou emprego no Brasil, também nunca recebeu por aqui rendimentos
tributáveis.
• por fim, requer sejam aceitas as traduções a serem entregues posteriormente,
em petição complementar, e seja cancelado integralmente o auto de infração lavrado .
Ê o relatório
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado, lastreando o decidido nas
conclusões que estão sintetizadas nos excertos abaixo:
(...)
Por conseguinte, não obstante a ausência de documentos que atestem a
saída do contribuinte do Brasil em 1981 e sua permanência no exterior por
mais de 12 meses, é possível concluir, diante das evidências juntadas aos autos,
que, na data de concessão do Green Card, em 1998, o interessado já residia nos
EUA por tempo suficiente para a configuração de sua condição como de não-
residente. (...)
De fato, o retorno da esposa e dos filhos ao Brasil não implica
necessariamente o do cônjuge varão. Entretanto, a movimentação bancária do
contribuinte demonstra que não houve apenas transferências bancárias dos
EUA para o Brasil ou simples aplicações financeiras.(...)
Destarte, a movimentação bancária constatada revela transações
características de residente, como emissão de cheques, depósitos, pagamentos
de planos (Brasilprev e Unimed) e títulos etc. Ressalte-se que tal conta corrente
é individual, não podendo o contribuinte alegar que se trata de movimentação
efetuada pela esposa ou pelos filhos, que residiam no Brasil. (...)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

Destarte, o procedimento para regularização de inscrição em CPF, para
situações de não-residentes, não era apresentar Declaração de Ajuste Anual e
sim, solicitar a regularização à representação diplomática brasileira no país de
sua residência ou entregar Declaração de Anual de Isento, que tem regramento
próprio, diverso do da Declaração de Ajuste Anual. (...)
De outro lado, o extrato à fl. 206 identifica o contribuinte (CPF
521.981.626-87) como responsável pelo CNPJ 04.763.356/0001-38 e, apesar
de não constar dos autos o contrato inicial, a alteração contratual relativa à
empresa Posto Sete Ltda, datada de 29/4/2004 e assinada pelo próprio
contribuinte, apresenta este como um dos contratantes, tendo o mesmo
residência em Vila Velha/ES, e determina que a administração da sociedade
será exercida pelo sócio Wanderley Gomes Resende (fls. 197/205). (...)
Sobre o endereço em Vila Velha, o interessado afirma, ainda, que, como
sua esposa está temporariamente morando no Brasil, ele indicou o mesmo
endereço para fins cadastrais relativos ao seu CPF e às contas bancárias
utilizadas no Brasil.
Entretanto, como exposto, referido endereço foi utilizado não só na
Declaração de Ajuste Anual e contas bancárias, como também em documentos
jurídicos, tais como a alteração contratual anteriormente citada e o Instrumento
Particular de Promessa de Permuta de Fração Ideal de Terreno, Contrato de
Construção e outras Avenças, à fl. 33.
Sobre o tema, as Declarações de Operações Imobiliárias referentes aos
anos-calendário de 2003 e 2004 informam as seguintes transações (fls. 16/18):
- aquisição de apartamento em Vila Velha (Ed. Manacá-Matrícula 23323)
em 5/2/2003;
- aquisição de apartamento em Vila Velha (Ed. Res. Saint Patrick -
Matrícula 65492) em 5/2/2003;
- alienação de apartamento em Vila Velha (Ed. Manacá- Matrícula
23323) em 13/6/2003;
- alienação de uma casa em Governador Valadares em 25/9/2003;
- aquisição de terreno/construção (apt. 202 – Matrícula 13019) em Vila
Velha em 25/10/2004.
Verifica-se, portanto, que o contribuinte efetuou diversas operações
imobiliárias, que culminaram na aquisição de terreno/construção, conhecido
como “apartamento na planta”, em 2004. Dessa forma, não restou comprovado
que a aquisição dos imóveis foi somente para residência temporária da esposa e
de seus filhos, como alega o impugnante em sua peça de defesa.
Em consequência, é de se concluir que, apesar de possuir o Green Card e
de ter auferido rendimentos no exterior, o contribuinte readquiriu sua condição
de residente no Brasil no ano-calendário de 2003. Registre-se que a
manutenção de negócios em ambos países é perfeitamente plausível. (...)
Assim, assiste razão ao contribuinte ao afirmar que o imposto federal
pago nos EUA pode ser compensado com o devido no Brasil.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

Entretanto, o interessado apenas anexou aos autos a declaração de rendas
apresentada ao fisco americano, devidamente traduzido por tradutor
juramentado (fls. 275/303), porém, não juntou ao processo documento
probatório do efetivo pagamento do imposto informado como devido.
Vale salientar que, além de não ter comprovado o efetivo pagamento, a
compensação restou inviável, haja vista a ausência de conhecimento da data do
recolhimento, necessária à conversão da moeda americana.

Ciente do Acórdão da DRJ, em 22 de setembro de 2013, AR de fl. 382, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, 04 de novembro de 2013, o Recurso Voluntário de fl.
384 a 400. no qual reiterou, apenas em parte, as razões de defesa já expressas na impugnação, as
quais as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
DA TEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DA DEFESA
Afirma o recorrente que teria recebido o Acórdão da DRJ, por seu procurador, em
04 de outubro de 2010, sexta-feira, tendo início a fluência do prazo para apresentação do recurso
voluntário na segunda-feira seguinte, 07 de outubro de 2013, o que evidenciaria a tempestividade
da manifestação recursal.
Não há qualquer outra manifestação da defesa neste tema.
Sintetizadas as razões da defesa, mister tratarmos da legislação que rege o tema.
Assim prevê dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Não obstante a afirmação da defesa de que teria recebido o Acórdão em 04 de
outubro de 2013, o Aviso de Recebimento contido em fl. 382 evidencia fato diverso, conforme
se verifica na imagem abaixo:

Como se vê, o Acórdão da DRJ foi cientificado ao contribuinte em 22 de
setembro de 2013, um domingo. Assim, há de se considerar a data da recepção da
correspondência no primeiro dia útil seguinte, dia 23 de setembro de 2013, com fluência do
prazo para apresentação do recurso voluntário a partir do dia 24, findando-se em 23 de outubro
de 2013.
Assim, tendo o contribuinte apresentado seu recurso apenas no dia 04 de
novembro de 2013, o mesmo foi apresentado intempestivamente.
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000209/2008-72

O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
Já o art. 290 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Portanto, tendo sido apresentadas de forma intempestiva, as razões do contribuinte
não devem ser conhecidas por este Conselho, o que não afasta a possibilidade da Autoridade
Administrativa, frise-se, a seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade, avaliar os
argumentos apresentados em sede de revisão de ofício.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade, o que atribui, às conclusões do Julgador de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital